Tribunal: STF
Processo: Rcl 75473
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Aleide Barbosa Lima em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJAL) nos autos de nº 0713242-87.2019.8.02.0001, por suposta violação ao quanto decidido por este Supremo no julgamento do RE n° 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 18/4/16), representativo do Tema nº 784 da sistemática da repercussão geral.



    Narrou a reclamante que:



    “O Tribunal de Justiça local negou provimento ao recurso de Apelação e negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela parte autora, ora Reclamante, entendendo que a parte não demonstrou cabalmente que havia o direito subjetivo a nomeação, supostamente não preenchendo os requisitos do Tema 784 do STF.” (e-doc. 1, fl. 5)



    Argumentou que



    “na hipótese dos autos, como já vastamente discutido e comprovado efetivamente, houve vaga para nomeação da parte, sejam em razão do pedido de exoneração de candidatos nomeados, seja em decorrência da contratação precária de monitores para lecionar a mesma matéria daquela que seria efetuada pela parte agravante no cargo em que prestou concurso público. 



    Ante o exposto, o Tribunal de origem, através da decisão que se objetiva a sua cassação pela procedência da presente Reclamação, violou claramente entendimento do Supremo Tribunal Federal, dando-lhe interpretação equivocada e frontalmente contrária, impondo-se, pois, a completa cassação do julgado.” (e-doc. 1, fl. 21)



    Ao final, requereu



    “a) desde logo, a procedência do pedido, sendo monocraticamente cassado o Acórdão reclamado, por força do art. 161, parágrafo único do RISTF; 



b) a notificação da autoridade reclamada para prestar as informações que entender devidas, nos termos do art. 989, I do CPC; 



c) a intimação do Ministério Público, nos termos do art. 991 do CPC; 



d) a procedência da presente Reclamação, confirmando a decisão monocrática, de modo a ser cassado o Acórdão proferido na Apelação Cível nº 0713242-87.2019.8.02.0001 pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas” (e-doc. 1, fl. 22).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, a reclamação constitucional, ação sui generis prevista nos arts. 102, inciso I, alínea ‘l’, e 103-A, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é voltada à preservação da competência e à garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Conforme regulamentação infraconstitucional, é cabível o manejo de tal ação para garantia da observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão da Suprema Corte tomada em controle concentrado de constitucionalidade, na forma do inciso III do art. 988 do Código de Processo Civil (CPC).



    Ademais, também é cabível a reclamação constitucional para garantir a observância de acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recursos extraordinários submetidos à sistemática da repercussão geral, nesses casos, quando esgotadas as instâncias ordinárias, como se depreende, a contrario sensu, da dicção do inciso II do § 5º do art. 988 do diploma processual civil.



    In casu, indicou-se como paradigma o acórdão do RE n° 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 18/4/16), representativo do Tema n° 784 da sistemática da repercussão geral, o que exige, por consequência, a demonstração de esgotamento das instâncias ordinárias.



    Registro que logrou a reclamante comprovar tal requisito de admissibilidade, porquanto evidenciou o manejo do agravo interno, na forma do § 2º do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em face de decisão de negativa de seguimento de recurso especial, na origem, por suposta conformidade a entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.



    Passo, assim, ao exame do mérito.



    Compulsados os autos, observo que o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas negou provimento ao recurso de apelação interposto por Aleide Barbosa Lima em acórdão assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. TESE 784/STF E TESE 612/STF. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO. REQUISITO QUE EXIGE CONCOMITÂNCIA COM A COMPROVAÇÃO DE CARGO VAGO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO INDICAM IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.” (e-doc. 8, fl. 1)



    Do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual ora reclamado, colaciono o que segue:



    “Na específica hipótese dos autos, observa-se que a recorrente: a) foi aprovada fora do número de vagas, precisamente na 5ª colocação de um total de 3(três) vagas ofertadas para o cargo de professor de biologia da 11ª CRE; b) demonstrou a existência de cargos disponíveis, decorrentes da exoneração dos candidatos classificados na 1ª e na 2ª colocação; c) não comprovou a irregularidade das contratações de monitores.



    (...)



    Volvendo ao caso dos autos, observa-se que, no decorrer da marcha processual, a parte autora comprovou que, nos anos de 2013 e 2015, a Administração teria convocado monitores para o desempenho das funções de professor de biologia da 11ª CRE (fls. 984/985, 1056, 1096, 1116, 1297 e 1306), os quais teriam sido submetidos a processos de seleção simplificados ocorridos em 2012 e 2015; porém, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as aludidas contratações teriam sido efetivadas em descompasso com a Tese 612/STF e com a legislação estadual que regulamenta o serviço temporário. 



    Demais, ainda que se diga que a função de professor é permanente – e, decerto, o é – não é possível afirmar, a partir do arcabouço probatório dos autos, que as referidas contratações ocorreram para suprir as "contingências normais da Administração" – sem caráter temporário e para suprir efetiva vacância –, sobretudo quando se tem em mente as possibilidades de afastamentos em razão de férias, licenças médicas e outras situações que não ocasionam disponibilidade de cargo. Inclusive, percebe-se que as contratações foram sendo realizadas ao longo do tempo em quantitativos variáveis, corroborando a intelecção de que eram destinadas à supressão de necessidades esporádicas de determinada região. 



    Noutro norte, é possível concluir que a recorrente demonstrou a existência de vagas aptas a atingirem sua classificação, decorrentes da exoneração dos candidatos classificados na 1ª e na 2ª colocação. Porém, nos termos em que acima alinhavados, para além da existência de vagas, seria necessária a demonstração de contratação precária, pois tais requisitos são independentes, coexistentes e imprescindíveis à transmudação da mera expectativa em direito subjetivo.” (e-doc. 8, fls. 6, 7 e 8)



    Constata-se, assim, da análise da fundamentação da decisão reclamada, que o direito controvertido pela ora reclamante foi analisado pelas instâncias ordinárias com base em fatos e provas produzidos nos autos do Processo de nº nº 0713242-87.2019.8.02.0001, concluindo-se pela ausência de demonstração de que as convocações de monitores para o desempenho das funções de professor de biologia enquadrar-se-iam no conceito de contratação precária. Nessa toada, entendeu o Tribunal que a ora reclamante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as contratações temporárias estariam em desacordo com os requisitos jurisprudenciais exigidos pelo Supremo Tribunal Federal para tal e com a legislação estadual que regulamenta o serviço temporário.



    Irresignada, interpôs a ora reclamante recurso especial do acórdão do TJAL, que, na origem, teve seu seguimento negado sob o argumento de conformidade entre o pronunciamento da Corte estadual e o Tema nº 784 da sistemática da repercussão geral desta Suprema Corte (e-doc. 5), o que deu ensejo ao manejo de agravo interno, improvido pelo Tribunal a quo em acórdão assim ementado:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. SISTEMÁTICA DOS REPRESENTATIVOS DE CONROVÉRSIA (RE Nº 837311 TEMA Nº 784/STF). DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DISTINGUISHING. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. UNÂNIME.” (e-doc. 6)



    Com efeito, o julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula nº 279 do STF) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas nºs 280 e 636 do STF).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, (i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, (ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No presente caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 837.311/PI (Tema 784), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte.



    Isso porque, além de não se admitir a reclamação constitucional para reexame do mérito da demanda originária, a aspiração da reclamante de reformar o entendimento firmado na origem, que fez a adequação do caso concreto ao Tema nº 784 da repercussão geral, apoia-se em elementos de fato e de prova, de modo que eventual provimento teria o condão de subverter não apenas a nova sistemática, mas a própria competência extraordinária exercida pela Suprema Corte no âmbito recursal, vedado o reexame de prova (Súmula nº 279 do STF).



    A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o precedente de observância obrigatória, não competindo a esta Suprema Corte - seja no âmbito recursal extraordinário, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral - reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Ação manifestamente infundada. Ausência de teratologia. Subversão da sistemática da repercussão geral. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios. 2. O conhecimento da reclamação, nos moldes trazidos, teria o condão de subverter a sistemática da repercussão geral não apenas da perspectiva do AI nº 743.833/PR-RG, mas também da norma de interpretação igualmente fixada em precedente obrigatório do STF no AI nº 791.292/PE-QO-RG. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl nº 29.804/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/5/18)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Prazo de validade. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Nomeação por decisão judicial. Preterição de candidato. Inexistência. Violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem colocados por força de determinação judicial. 4. A alegada violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, haja vista que sua verificação não prescinde, no caso, da análise da legislação infraconstitucional, das cláusulas do instrumento convocatório e dos fatos e das provas dos autos, a qual é inviável em recurso extraordinário. 5. Agravo regimental não provido” (AI nº 698.618/SP-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 8/8/13). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente